Tribunal: TJSP
Processo: 1026346-70.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos materiais e morais – Tratamento odontológico- Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade subjetiva– Conjunto probatório que não logrou demonstrar a existência de negligência, imprudência ou imperícia no tratamento do paciente – Ausência do dever de indenizar – Sentença de improcedência mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019414
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026346-70.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante ELDA MARIA DE
ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO
SORRISO DO BAIRRO e NATALIE VIANA DONADÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026346-70.2019.8.26.0562
2
Apelação no:
1026346-70.2019.8.26.0562
Comarca:
Santos
Apelante:
Elda Maria de Almeida
Apelados:
Consultório Odontológico Sorriso do Bairro e outro
RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos materiais e morais
Tratamento odontológico- Aplicabilidade do Código de
Defesa do Consumidor
Responsabilidade subjetiva
Conjunto probatório que não logrou demonstrar a existência
de negligência, imprudência ou imperícia no tratamento do
paciente
Ausência do dever de indenizar
Sentença de
improcedência mantida - Recurso desprovido.
VOTO No 29543
Apelação interposta em face da r. sentença de fls.
117-119, relatório adotado, que, em ação de indenização por perdas e danos,
julgou improcedente o pedido. Condenou a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios de 10% sobre o valor
da causa.
Apela a autora (fls. 121-126). Alega que teve que se
submeter a dois procedimentos cirúrgicos nas dependências da ré, tendo em vista
que o primeiro procedimento não foi feito corretamente, pois a Apelada faltou com
atenção e zelo ao extrair o dente, tendo esquecido a raiz e um pedaço de lima
dentro do canal. Sustenta estar suficientemente demonstrada a culpa das rés,
sendo de rigor a alteração da sentença.
Recurso processado, contrarrazões a fls. 129-134.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
A responsabilidade civil dos dentistas é, a princípio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026346-70.2019.8.26.0562
3
subjetiva e encontra-se regulada no artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do
Consumidor, o qual exige a demonstração da conduta culposa do profissional e do
nexo causal com os danos experimentados pelo paciente.
E, na hipótese vertente, o conjunto probatório coligido
não logrou demonstrar a existência de qualquer erro no tratamento da autora ou
conduta culposa por parte da ré, a ensejar sua responsabilização.
O prontuário clínico da autora (fls. 111) indica que após
a cirurgia de extração do dente houve apenas atendimentos voltados à limpeza e
ao controle da dor do pós-operatório, consignando-se ali, inclusive, que foram
encontrados restos alimentares no local do procedimento, indicando má-
higienização.
Além disso, não foi requerida a realização de prova
pericial que pudesse atestar vício na prestação de serviços.
Vale dizer, não foi demonstrada qualquer falha na
prestação de serviços na modalidade imperícia ou imprudência, donde se conclui
pelo acerto da conduta da profissional liberal ora demandada. Assim sendo,
consoante se infere dos autos, a obrigação médica foi prestada de forma
adequada.
Deste modo, conclui-se que a r. sentença guerreada
apresentou adequada solução à lide, não comportando reparos.
Em observância ao artigo 85, § 11 do CPC, majoro os
honorários para 15% do valor da causa, observada a gratuidade concedida.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026346-70.2019.8.26.0562
4

JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator